Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001038-75.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: LUANA BRENDA DE SOUZA MACIEL.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA NA DEFESA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
2. Verificada a ausência de impugnação da peça de contestação, os fatos e documentos ali encartados tornam-se incontroversos a demonstrar a relação jurídica, portanto, legal a negativação e consequente improcedência dos pleitos da exordial.
3. Não pratica ato ilícito a requerida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.
4. Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os danos morais requeridos, não há que se falar em indenização por danos morais e declaração de inexistência de débitos.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001038-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA BRENDA DE SOUZA MACIEL - CPF: 059.334.421-94 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022